Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729971-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0025181-09.2015.8.07.0001, condenou a instituição bancária ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, o qual deve ser decotado do valor devido pelo executado. Em suas razões recursais, sustenta que a decisão deve ser reformada tendo em vista que não houve comprovação de qualquer conduta do exequente que se enquadre naquelas previstas como de litigância de má-fé no Código de Processo Civil. Explica que os pedidos de busca de bens por meio dos bens conveniados do Poder Judiciário têm apenas a intenção de impulsionar o feito executivo e recuperar o crédito inadimplido. Destaca que para a caracterização da má-fé é indispensável à configuração do dolo específico, o que não restou demonstrado no caso. Alega que os requerimentos de pesquisa de bens não causam nenhum prejuízo aos agravados. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com reforma da decisão agravada para que a condenação do banco agravante em multa por litigância por má-fé seja afastada. Preparo recolhido no ID 29105308 e 29107209. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 29107209 – pág.4): 1. Não se discute a possibilidade de reiteração de pesquisas, presentes os fundamentos legais. Tanto o é que, quando cabível, este Juízo tem realizado as pesquisas por mais de uma vez. O que está sendo analisado é a conduta que vem sendo adotada pelo exequente em diversos processos judiciais em tramitação, com a apresentação de reiteradas e sucessivas petições mensais, pedindo a renovação de diligência via sistema, em que pese haver decisão que há indeferiu a a pretensão. O exequente ignora as decisões judiciais, reiterando exaustivamente seus pedidos, em centenas de processos, sem sequer expor o motivo pelo qual, em que pese o indeferimento anterior, houve a alteração da situação fática. Olvida-se, assim, do princípio da cooperação judicial, quiçá contando com a não análise das decisões anteriores, a fim de obter a acolhida da pretensão. Retarda, assim, o andamento do processo, de forma injustificada. A adoção de tal comportamento já havia sido objeto de advertência em decisão anterior, não tendo sido observado pela parte exequente. Evidente, portanto, a má-fé, na forma dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno ao pagamento de multa de 1% do valor corrigido da causa, o qual deve ser decotado do valor devido pelo executado. 2. O documento em anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecerem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no novo CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), ou, ainda, que o credor tenha novo remanescente a ser cobrado (em caso de aceitação da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Há, portanto, a necessidade de compatibilizar o disposto no artigo 854, §5o do CPC, com o disposto no artigo 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Desta forma, declaro efetivada a penhora o bloqueio realizado e promovo a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira ali indicada, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhoras realizadas, inclusive para fins do disposto nos §§2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal. Observem, ainda, que o prazo para manifestação é de 15 dias, em relação às matérias indicadas no artigo 525, §11o do CPC (em caso de cumprimento de sentença) ou no artigo 917, §1o do CPC (em caso de execução). O exequente deverá dizer se tem interesse na suspensão pelo 921 do CPC, ou, ainda, indicar outros bens à penhora. O não cumprimento adequado das determinações contidas nesta decisão ou a apresentação de mero pedido de reiteração de diligência já realizada implicará na imediata intimação pessoal do exequente, para cumprimento do determinado, sob pena de extinção. A discussão cinge-se quanto à condenação da instituição bancária agravante por litigância de má-fé em razão da apresentação reiterada e sucessiva em diversos processos judiciais em tramitação de renovação de diligência a fim de pesquisar bens dos executados via sistemas do Poder Judiciário. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281825, 07069719020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, levando-se em conta que as últimas pesquisas por meio dos sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDF (ID 58545464) ocorreu há mais de 01 (um) ano, uma vez que ocorreu em março de 2020, resta claro que a renovação da diligência consiste em medida perfeitamente razoável, independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada e efetiva localização de bens penhoráveis em seu nome. Quanto à condenação da multa por litigância de má-fé, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. A respeito do tema ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo (STJ, 1a Turma, REsp 1.200.098/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/05/2014, DJe 19/08/2014). (In Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Editora JusPodivm: Salvador, 2016, p. 121). A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 77, inciso I, do CPC. Expor a verdade dos fatos é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro. Acerca do tema, é a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS RECEBIDAS EM GARANTIA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. VINCULAÇÃO À RELAÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. COAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ENVIO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO. VIOLAÇÃO AO COMPORTAMENTO POSITIVO DE INFORMAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. (..0 7. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte. Precedente. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1335002, 07019366320188070019, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. SOCIEDADE. RETIRADA DO SÓCIO. RESPONSABILIDADE (ARTIGOS 1.003 e 1.032 DO CC). APLICAVEL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3.O Código de Processo Civil/15 estabelece, em seu art. 80, II, que se considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, sendo imprescindível a conduta dolosa da parte, de modo que é inadequada a condenação em litigância de má-fé quando não restam demonstrados nos autos que a parte agiu com dolo, em violação ao dever de probidade e lealdade processual. 4.Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1179630, 07007132320188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 20/6/2019. Sem Página Cadastrada.) Desta forma, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o exequente/agravante encontrar bens passíveis de penhora e impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de pesquisas de bens via sistemas do judiciário, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Além disso, não há qualquer comprovação de que a instituição bancária tenha cometido essa atitude reiteradamente em outros processos em andamento como alegado pelo Juízo de origem. Assim, não restou comprovada nenhuma conduta do agravante que se enquadre como de litigância de má-fé. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de setembro de 2021 19:13:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador